Tribunal: TJSP
Processo: 0009508-53.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Receptação – Preliminar de nulidade – Vicissitudes não verificadas - Alegada fragilidade probatória - Inocorrência – Aquisição de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas - Pleito voltado à substituição da carcerária por multa, ao invés da prestação de serviços à comunidade

Ementa:
Receptação – Preliminar de nulidade – Vicissitudes não verificadas - Alegada fragilidade probatória - Inocorrência – Aquisição de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas - Pleito voltado à substituição da carcerária por multa, ao invés da prestação de serviços à comunidade - Descabimento - Escolha da restritiva que fica ao prudente critério do Juiz - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009508-53.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente DANILO
FERNANDO BISPO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009508-53.2015.8.26.0451 -Voto no 14320
2
Voto no 14320
Apelação n.o 0009508-53.2015.8.26.0451
Receptação Preliminar de nulidade Vicissitudes
não verificadas - Alegada fragilidade probatória -
Inocorrência
Aquisição de coisa sabidamente
produto de ilícito comprovada - Dolo direto
depreendido dos elementos constantes dos autos -
Condenação
mantida
-
Penas
corretamente
arbitradas - Pleito voltado à substituição da
carcerária por multa, ao invés da prestação de
serviços à comunidade - Descabimento - Escolha da
restritiva que fica ao prudente critério do Juiz -
Recurso desprovido
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 154/158) que julgou
procedente a ação penal e condenou Danilo Fernando Bispo de Oliveira, como incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da condenação.
Inconformado, recorre o réu. Aduz, preliminarmente, a nulidade do feito, por
violação ao princípio da presunção de inocência e desrespeito à inversão do ônus
probatório, sob o fundamento de que condenado sem prova do elemento subjetivo do tipo
penal. No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
pretende a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa e a substituição
da pena restritiva de direitos por pena pecuniária (fls. 166/176).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 184/197), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso (fls. 206/209).
É o relatório.
De empeço, observo que a preliminar confunde-se com o mérito, e junto dele
será apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009508-53.2015.8.26.0451 -Voto no 14320
3
Dito isso, assinala-se que o reclamo não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas
na incoativa, adquiriu, em proveito próprio, um celular da marca Samsung, pertencente a
C.C., que sabia ser produto de crime.
Perquirido a respeito, ainda na etapa administrativa, refutou o acionado a falta
que lhe é imputada. Estava no interior de um coletivo, quando um casal ali adentrou,
procurando por um aparelho celular. Eles pediram informação ao motorista, mas ninguém
soube dizer nada a respeito. Pouco após, um rapaz lhe ofereceu um celular pelo valor de
R$200,00 (duzentos reais). Indagou se o aparelho ofertado seria aquele que o casal havia
perdido, ao que o rapaz disse que sim. Após negociar o valor, pagou R$150,00 (cento e
cinquenta reais) pelo referido celular, que já estava sem chip e sem cartão de memória. Foi
até a loja “Point cel” para desbloquear o aparelho. Soube que Camila reconheceu o
aparelho como sendo aquele que lhe fora roubado. Não sabia que o telefone era produto de
crime, mas não pediu nota fiscal (fls. 15).
Em juízo, tornou a afirmar ter comprado o aparelho celular no interior do
coletivo, de sujeito desconhecido. Referiu, contudo, ter pagado R$50,00 (cinquenta reais)
pelo bem. Levou o aparelho para desbloquear na loja “Point cel” e desconhecia fosse
produto de roubo. Sabia que o vendedor havia achado o aparelho no ônibus. Está preso
acusado de integrar organização criminosa (cf. gravação inserta em autos digitais).
A negativa, contudo, contrastada por elementos de prova mais idôneos, não
subsiste.
Vítima Camila roborou a procedência abjeta da coisa. Teve o celular roubado
por dois rapazes e, no dia seguinte, esteve na delegacia de polícia para registrar a
ocorrência, onde orientada a ir até uma loja próxima dali, para realizar o rastreamento do
aparelho. Dirigiu-se até a referida loja em companhia de sua genitora, quando esta notou
que o réu acabara de entregar o aparelho celular da depoente à atendente. O acionado
alegou que a filha dele havia bloqueado o aparelho, e que precisava desbloqueá-lo. Assim
que o réu deixou a loja, mostrou o boletim de ocorrência à funcionária da loja, bem como o
número IMEI que constava na caixa do aparelho, ao que a atendente permitiu que tentasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009508-53.2015.8.26.0451 -Voto no 14320
4
desbloquear o celular com a senha da depoente, constatando que realmente era seu (cf.
gravação inserta em autos digirais).
De igual teor os relatos de Eliane, genitora de Camila. Em acréscimo, pontuou
que um policial civil esteve na loja “Point Cel”, apreendeu o aparelho celular, e o devolveu
à sua filha. Ouviu o réu dizer que a filha havia bloqueado o aparelho e que precisava
desbloqueá-lo (cf. gravação inserta em autos digirais).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
A seu turno, não é crível que o réu desconhecesse a origem espúria do telefone.
Houvera, afinal, a posse do bem sem título que o justificasse, de indivíduo desconhecido
que lhe oferecera o celular no interior de um coletivo, dizendo-o tê-lo ali encontrado,
situação que a qualquer um deveria despertar alguma suspeita.
A par disso, a característica dolosa, não culposa, da receptação, emerge da
quase certeza externada, aqui também ilustrada pela desproporção entre o preço vil pago
(R$ 50,00) e o valor real da res, como também, e sobretudo, pela clandestinidade que
norteou a avença. Por isso, apenas pueril ingenuidade haveria de justificar o acolhimento
das inconvincentes juras de inocência trazidas com o apelo, ou a dita ignorância quanto à
má procedência do bem.
Daí porque não se há falar em violação ao princípio da presunção de inocência,
tampouco ao art. 156, do Código de Processo Penal, a ensejar a nulidade alardeada. Afinal,
o dolo é extraído do comportamento exterior do agente e o desprezo a esses dados
objetivos imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do malfeito, algo
impossível, senão quando externada pela não usual confissão de autoria.
Inequívoca, então, a posse pelo apelante de celular produto de roubo e
inexistente prova alguma indicativa da afirmada licitude da aquisição, claro que não se
pode desprezar a certeza de que o irrogado tinha pleno conhecimento da origem
pecaminosa do bem e de que o delito de receptação dolosa resultou tranquilizadoramente
demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009508-53.2015.8.26.0451 -Voto no 14320
5
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a tornar correta, pois, a
responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
No que toca à pena, foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, e
multa de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, e eleito o regime mais brando possível - o
aberto - algo que não dá azo a queixumes.
Por fim, não constituiu despropósito algum a conversão da privativa de
liberdade pela alternativa de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação. Ao revés, e nos termos do § 2o do artigo 44 do Código Penal, a substituição tal
como se operou, ou por uma restritiva de direitos ou por uma multa, fica a critério do
prudente arbítrio do Juiz, vez que a lei prevê as duas possibilidades.
Registre-se, a propósito, que a pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no piso legal,
subsiste porque decorrente do preceito secundário, e não a título de substituição da
corporal, como quer fazer crer a defesa.
Nem se pode perder de vista que, à luz do grau de reprovabilidade da conduta,
a substituição na forma almejada pela ilustre Defesa não representaria adequada e
suficiente contraprestação ao agir criminoso do agente, nem constituiria medida eficaz à
ressocialização do condenado ou à prevenção de novas incursões infracionais.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator